Tribunal: TJPA
Processo: 0021546-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021546-13.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO BARATA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS VÁLIDAS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONDIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 78, §1º DO CÓDIGO PENAL PARA AS DO §2º DO MESMO DIPOSITIVO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO APLICADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento parcial; substituir, de ofício, a restritiva de direito relativa à prestação de serviços à comunidade pela de limitação do final de semana, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Marco Antônio Barata Vieira, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto, com substituição por um uma restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 14661492 - Págs. 1 a 10):

a) SEJA O RÉU ABSOLVIDO, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou

b) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

c) Afastar da condição de prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 78, §1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CP.

As contrarrazões (Num. 14661494 - Págs. 1 a 5) foram pela manutenção total da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento recursal (Num. 14984824 - Págs. 1 a 6):

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14661483 - Págs. 2 a 3):

A materialidade do ilícito está consubstanciada pelo depoimento de da vítima em juízo, que se coaduna com os termos do Inquérito Policial, bem como com o depoimento da testemunha arrolada pela acusação e, indiciariamente, pelo próprio interrogatório do réu quando confirma que “estava um pouco alcoolizado”, além de já estar a vítima com medidas protetivas contra o acusado.

Da mesma forma, a autoria também é inconteste pelos mesmos meios de prova da materialidade do ilícito.

O condutor do acusado, por ocasião da prisão em flagrante afirmou que o acusado estava na posse de uma arma branca (faca), fato este narrado pela vítima e testemunha de acusação que soram uníssonas quanto a conduta do acusado: ameaçou matar a vítima.

O depoimento da informante, arrolada pela defesa, filha do acusado, carece de credibilidade probatória por ter ficado evidenciado que seu depoimento teve o intuito de favorecimento do réu, na medida em que, contra as provas dos autos afirmou que quem estava com a a faca era a irmã do vítima, ao passo que o acusado fora preso em flagrante delito portando uma faca, além do que cingiu-se a afirmar que houve uma provocação da irmã da vítima contra o acusado, mas confirmou que o acusado faz ingestão de bebida alcoólica, o que se coaduna com as declarações da autoridade policial, condutor do acusado no flagrante delito, bem como com o depoimento da vítima e testemunha arrolada pela acusação ao afirmarem que o réu estava sob efeito de álcool, o que foi por ele confirmado.

Assim, existindo harmonia entre o Inquérito Policial com os termos da denúncia, depoimento da vítima e da testemunha arrolada pela acusação, tem-se que a instrução processual foi eficiente para revelar que o denunciado foi o autor do crime de ameaça descrito na inicial.

Do Crime de Ameaça (artigo 147, caput do Código Penal) Imputado ao Denunciado.

Os fatos narrados na denúncia evidenciam que o acusado proferiu ameaças as vítimas, causando-lhe intimidação.

Essa conduta encontra perfeita tipificação no artigo 147, do Código Penal, que implica “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”, que possui como sanção a pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses.

In casu, a conduta do réu ao proferir para a vítima a promessa de causar-lhes um dano injusto, afirmando que iria matá-la, promessa esta feita de forma consciente de amedrontar a vítima e diretamente dirigida a ela, ou seja, agiu com voluntariedade. Assim, tratando-se o crime de ameaça em delito formal, restou consumada a prática do crime de ameaça, de forma autônoma, a ensejar sanção penal independente.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações imputadas ao apelante pelo
dominus litis
:
a palavra da vítima mantem-se a mesma e está compatível ao contexto descrito por sua irmã ouvida, também, em juízo, e com os depoimentos extrajudiciais dos policiais, que encontraram o réu alcoolizado e em poder de uma faca.

Destaco que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como
in casu

(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

(...)

2. Não há como acolher a tese de contrariedade ao art. 155 do CPP, pois, conforme se extrai do acórdão, a condenação foi lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, apontando o aresto, em especial, os depoimentos das vítimas e dos policiais envolvidos no flagrante, colhidos sob o contraditório.

Nesse contexto, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ, por demandar revolvimento fático-probatório.

(...)

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

04 – IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 14661483 - Pág. 4):

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que as vítimas sofreram reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, CHARLES BARROAS GAIA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor das vítimas, MERIAN CORDEIRO LEAL. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(...) <sic>

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ), o que verifico
in casu
na Num. 14661427 - Pág. 5.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra exacerbada, pois, inclusive proporcional à capacidade econômica do réu, o qual declarou em juízo que exerce atividade remunerada, conforme consta em Id. 14661473 .

Não acolho, portanto, o alegado
.

05 -
SUBSTITUIÇÃO DA CONDIÇÃO PREVISTA NO §1º DO ARTIGO 78 CÓDIGO PENAL PARA AS DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO

Em análise da sentença condenatória, observo que não merece prosperar o pedido da defesa, pois não foi concedido o
sursis
, para ser-lhe aplicado a regra do artigo 78 do CP, e sim substituída a sua pena privativa de liberdade pela restritiva de direito relativa à prestação e serviços à comunidade (art. 43, inciso III e 44 do CP).

Além disso, não lhe cabe escolher a pena que deseja cumprir.

Por outro lado, de ofício, verifico que a pena corporal foi estabelecida em 1 mês de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. 3
. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do
CP. 4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao sursis simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana ( CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP. 5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do sursis estabelecidas na sentença condenatória.

(STJ - HC: 440286 RS 2018/0055435-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018) (grifei)

Assim, a substituo
pela restritiva de direito elencada no artigo 43, inciso VI, do Código Penal (limitação de final de semana) durante o período da condenação.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; substituo, de ofício, a restritiva de direito relativa à prestação de serviços à comunidade pela de limitação do final de semana, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/01/2024